Tribunal: CARF
Processo: 18088.000300/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000300/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.522 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
UNIAO TAQUARITINGA VEICULOS E PECAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária. deixar a empresa de prestar a
RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF n° 2).
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000300/2008-05
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000300/2008-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
A autuada descumpriu o artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
9.528/97, c/c art. 225, III do Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que, a
empresa não apresentou os diversos documentos relacionados no Relatório Fiscal da
Infração (RF), fls. 06.
A multa aplicada na presente infração está prevista no artigo 283, inciso II. alínea "b" e
artigo 373, ambos do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), no valor
total de R$12.548,77 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos), atualizado de acordo com a Portaria MPS/MF n° 077/2008.
Anexo ao RF encontra-se O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD, fls. 60/61, de 15/02/2008 e 07/03/2008, Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 01,
fls. 127, de 08/10/2008. TIF n° 02,fls. 213 ,de 28/10/2008, TIF n° 03, fls. 214,de
13/11/2008, TIF n° 04, fls. 218, TIF n° 05, fls. 250, de 20/11/2008, TIF n°06, fls. 279,
20/11/2008.
Cientificada pessoalmente em 30/12/2008, a autuada, ingressou, por intermédio de seu
procurador, fls. 393, em 29/01/2009, com a tempestiva impugnação de fls. 345/392, e
documentos anexos, argumentando que:
1) O fiscal não tem o direito de exigir fichas, planilhas de controles internos e outros
registros não exigidos por lei., principalmente se este pertence a pessoas jurídicas
distintas da impugnante. Neste caso o fiscal solicitou documentos pertencentes a
terceiros resguardados pelo sigilo fiscal e financeiro, extrapolando a sua competência.
O fiscal deve comprovar ou demonstrar evidências concretas para autuar a empresa,
senão não passa de mera presunção.
Houve uma inundação no arquivo morto da empresa, resultando na destruição de grande
parte dos documentos fiscais da mesma, fato comprovado através de Boletim de
Ocorrência, e publicações, (documentos anexos). O fiscal simplesmente desconsiderou
tal fato fortuito, e em seu relatório simplesmente alegou que a empresa se negou a
fornecer documentos, demonstrando mais uma vez a arbitrariedade cometida pelo
mesmo.
O fiscal possui meios alternativos de verificar se a empresa está contabilizando
corretamente suas atividades. Através de correspondências às demais pessoas jurídicas
que a empresa negocia, solicita relação de faturamento, saldos em determinadas datas,
confirma notas fiscais de despesas, etc, além de informações constantes na DIRF,
DIMOB, DIPJ, CPMF, etc.
O abuso de poder é considerado infração à lei, ilícito, tendo sido abusiva a apreensão de
documentos que instruírem a exigência, tal comportamento ilícito não é admissível
como prova, conforme art. 5o, LVI, da Constituição Federal.
2) A fiscalização indevidamente atribuiu a impugnante a competência para quitação de
débitos previdenciários pertencentes à outra empresas devidamente constituídas. Ou seja
sumariamente desconsiderou a personalidade jurídica das mesmas, sem comprovar
qualquer irregularidade, através de inquérito próprio, desrespeitando o princípio
constitucional do devido processo legal.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida extremada e como tal necessita
de previsão legal, sendo via de regra aplicada pelo juiz no âmbito de um determinado
procedimento judicial.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000300/2008-05

A empresa Impugnante, através de uma subdivisão de serviços, conferiu as terceiras
empresas descritas nos autos, tarefas acessórias visando a redução da carga tributária. A
existência das duas empresas no mesmo endereço não é vedada por lei e se justifica por
logística e estratégia comercial, sendo uma forma lícita de redução de custos. É
imprescindível no direito, a possibilidade do empresário se organizar para pagar menos
tributos sem que isto signifique qualquer tipo de irregularidade.
3) Se a matriz e as filiais possuem inscrições próprias nos CNPJ, são considerados
estabelecimentos autônomos, para fins tributários. No auto da fiscalização o nobre fiscal
inclui lançamentos cujo fato gerador ocorreram, na empresa União filial de Monte Alto
e na Empresa José Roberto que também tem domicilio fiscal na cidade de Monte Alto,
comarca pertencente à Delegacia Regional de Ribeirão Preto, incompetente, pois a
Delegacia Regional de Araraquara para autuar as empresas domiciliadas na comarca de
Monte Alto.
4) Alguns documentos não obrigatórios não puderam ser apresentados por motivo de
força maior pois, aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2008, decorrente de um
vendaval seguido de chuva forte, conforme descrito no Boletim de Ocorrência, cópia em
anexo. Destaca-se que a Impugnante tomou todas as medidas legalmente previstas para
se eximir das responsabilidades pelo ocorrido, ou seja, efetuou o Boletim de Ocorrência,
publicou nos jornais locais atendendo o principio da publicidade, e comunicou ao fisco.
5) O relatório de autuação apresenta descrição numérica dos autos de infração diversa
das constantes nos referidos autos, fato que confundiu bastante o entendimento da
Impugnante quando da elaboração da defesa. O erro formal existente na elaboração dos
autos gera nulidade devendo estes serem desconsiderados sem julgamento do mérito,
devido ao cerceamento de defesa causado a parte autuada.
6) A arbitrariedade cometida, exigindo a empresa documentos pertencente a terceiros,
motivo pela qual não foram apresentados. Assim, maculada de arbitrariedade a atuação
fiscal porque autuou a empresa indiretamente sob a fundamentação de não atendimento
a solicitação de documentos, sendo que os documentos não pertenciam a esta (se trata
da movimentação bancária e documentos fiscais de terceiros, documentos pessoais
protegidos da inviolabilidade pela Constituição Federal).
7) a existência da escrita regular impede a aplicação dos recursos do arbitramento e da
presunção, na fase inicial da investigação, impedindo a substituição da base de cálculo
primária por uma base de cálculo subsidiária. Existindo escrituração regular, o Fisco
está vinculado à sua adoção como base de prova da base de cálculo primária, podendo
socorrer-se de outros meios probatórios se assim julgar necessário.
8) ALAN PATRICK LOPES, prestou serviço a empresa no período de experiência de
03 meses, iniciando no mês 12/2005 ate 02/2006 devendo ser desconsiderado todos os
lançamentos posteriores a data supra mencionada. ANDRÉA MARTINS SILVA é
desconhecida da empresa Impugnante. PATRÍCIA SUDANO prestou serviços a
empresa apenas no período de 01/12/2006 a 30/04/2007 a titulo de contrato por prazo
determinado. GUSTAVO R. GOMES, não pertence ao quadro funcional da empresa. O
pagamento efetuado a VANESSA KEILA TOZATTO, refere-se a indenização por
extravio de objetos localizados no interior do veículo da mesma, estacionado no interior
da empresa Impugnante.
O fiscal arbitraria e sumariamente, baseando as suas alegações em meras ilações,
arbitrou de forma indireta um pró-labore no valor de 10 (dez) salários mínimos para os
sócios MARCOS TAKEO OGATA e MARINA TOMOE OGATA KODAMA,
competência 01/2008, o que se demonstra pelos documentos anexos ser inverídicos e
abusivos. Houve o recolhimento correto e devido, nos exatos patamares dos pro labores
auferidos pelos sócios mencionados.
9) C01 - Lançamentos efetuados na conta 3303010002, referentes a comissões pagas
aos funcionários por venda de financiamento de veículos.
Embora os pagamentos estejam contabilizados no histórico financeiro da empresa
Impugnante como relacionado pelo fiscal, a competência e obrigação não decorria de
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000300/2008-05

remuneração devida pela mesma. O prêmio foi pago diretamente pelas instituições
financeiras (financiadoras) sendo estas, responsáveis pelo fato gerador das contribuições
previdenciárias, portanto tais lançamentos tributários não são de responsabilidade
tributaria da impugnante
10) Vedação constitucional ao confisco. Considerando que o valor da exigência
tributária é superior à margem de lucro bruto, a Reclamante, para satisfazê-la, terá que
buscar este excesso de exação de outras fontes diferentes do fato econômico que se
pretende tributar, ou seja, estará pagando imposto superior a sua capacidade econômica,
caracterizando confisco. Por mais esta razão deve o auto de infração ora impugnado ser
julgado improcedente, eis que maculado pelo vício da inconstitucionalidade.
11) da exigência indevida da taxa selic como juro de mora. O art. 161, § Io, do CTN,
com força de lei complementar, diz que os juros serão de 1% ao mês, se a lei não
dispuser o contrário. A lei ordinária não criou a taxa SELIC, mas tão-somente
estabeleceu o seu uso. Assim, a lei ordinária que estabeleceu o uso da taxa SELIC está
contra a lei complementar, pois esta só autorizou juros diversos de 1% se a lei estatuir
em contrário. Para que a lei estabeleça taxa de juros diversa, esta taxa deverá ser criada
por lei. o que não é o caso da taxa SELIC.
12) cita a juntada de documentos, protesta pela juntada de outros, que foram
extraviados, cujas cópias foram requeridas, protesta por perícia contábil, tudo isso,
requerendo a improcedência da autuação.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/RPO, em decisão
assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador:30/l2/2008
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.148.023-0
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração à legislação previdenciária. deixar a empresa de prestar a RFB todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/08/2009 (e-fls. 730), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 10/09/2009 (e-fls. 731/761), via Correios, reiterando
os argumentos apresentados na impugnação.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
O auto-de-infração foi lavrado em razão do descumprimento da obrigação tributária
acessória prevista na legislação mencionada no Relatório que precede o presente voto,
sendo aplicada a multa cominada nos dispositivos legais também já citados
anteriormente.
A impugnação da autuada contempla todos os autos-de-infração por ocasião da mesma
ação fiscal. Assim, as argumentações especificas, que não guardam relação com o
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000300/2008-05

presente auto-de-infração, tais como aplicação de taxa Selic. arbitramento, e lançamento
de créditos por falta de recolhimento com aplicação de multas moratórias somente serão
apreciadas nos respectivos processos em que haja pertinência, pois as mesmas são
irrelevantes para o julgamento do presente processo.
Inicialmente, ressalta-se que as argumentações que têm como premissa a
inconstitucionalidade de leis ou decretos não serão aqui analisadas, haja vista a falta de
competência em âmbito administrativo, conforme determinação expressa introduzida no
artigo 26-A do Decreto n° 70.235/72. pelo Medida Provisória 449/08. verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Medida Provisória n° 449. de 2008)
Quanto às argumentações de que alguns documentos não obrigatórios não puderam ser
apresentados por motivo de força maior, em decorrência de um vendaval seguido de
chuva forte, em 14/02/2008, tem-se as seguintes considerações.
O extravio, perda ou deterioração de livros contábeis e de outros documentos contábeis
pode acarretar implicações de ordem comercial, previdenciária, trabalhista,
administrativa, tributária, entre outras. Por isso. o sujeito passivo deveria ter observado
certas providências quando da sua ocorrência, segundo dispõe a legislação abaixo
transcrita:
INSTRUÇÃO NORMATIVA DNRCN"65, DE 31/07/97 Art. II. Ocorrendo
extravio, deterioração ou destruição de qualquer dos instrumentos de escrituração
mercantil, a empresa fará publicar, em jornal de grande circulação do local de
seu estabelecimento, aviso concernente ao falo e deste fará minuciosa
informação, dentro de quarenta e oito horas à Junta Comercial de sua
jurisdição, (grifo nosso)
DECRETO-LEI N° 486. DE 03/03/1969 Art. 10 - Ocorrendo extravio,
deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse
da escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de grande circulação do
local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa
informação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao órgão competente do
Registro do Comércio. (grifo nosso)
Inequívoco que a legislação determina a publicação do fato em jornal de grande
circulação e a informação à Junta Comercial, dentro de 48 horas. O entendimento
doutrinário também corrobora o acerto da legislação, conforme leciona Fábio Ulhoa
Coelho:
"A falta de um instrumento de escrituração obrigatório implica sanções ao
empresário. Deste modo, ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de
livros, fichas ou microfichas já autenticadas pela Junta Comercial. o empresário
deve adotar certas providências, exigidas pelo registro de empresas, para não
sofrer as sanções relacionadas à falta da escrituração. Em primeiro lugar, ê
necessário providenciar a publicação, em jornal de grande circulação na sede
do estabelecimento correspondente, de um aviso relativo à ocorrência. Em
segundo, nas quarenta e oito horas que se seguirem à publicação, o empresário
deve apresentar na Junta Comercial uma comunicação, com detalhado relato
do fato. Após essas providências, o empresário poderá recompor sua
escrituração, adotando o mesmo número de ordem do instrumento
extraviado ou perdido, para fins de a submeter à autenticação. A segunda
via do livro ou instrumento de escrituração, após o atendimento destas cautelas e
formalidades, produzirá, em principio, os mesmos efeitos jurídicos da primeira.
Claro que, uma vez demonstrada a fraude na substituição do livro mercantil o
empresário, na verdade, inutilizou o original -, a segunda via tem a sua eficácia
probatória limitada ou comprometida. Quando presentes as cautelas e
formalidades acima, no entanto, presume-se regular a substituição do
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000300/2008-05

instrumento de escrituração, recaindo sobre a parte adversa o ônus de prova de
eventuais fraudes. " (sem grifos no original)
(COELHO. Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, v. 1. 6. ed. São Paulo ;
Saraiva 2002, p. 86)
Assim, como pode ser observado, a empresa após o extravio de seus documentos, de
acordo com a norma que disciplina a matéria, deverá efetuar vários procedimentos,
dentro do prazo de quarenta e oito horas, com o objetivo de tornar público o ocorrido:
comunicar, com informações minuciosas, os órgãos competentes e dar início a
regularização dos livros c documentos que substituirão os extraviados.
Não obstante a não comprovação de que houve a necessária comunicação à Junta
Comercial (a impugnante não anexou provas nesse sentido), temos que o fato de
apresentar a publicação em jornal, não tem o condão, por si só, de afastar a
responsabilidade e o dever da empresa de apresentar a documentação solicitada pela
fiscalização previdenciária. Saliente-se que a publicação do extravio ocorreu em
14/02/08 e a lei dispõe que a regularização da documentação extraviada, legalização de
novos livros e documentos, deverá ser efetuada após o prazo de quarenta e oito horas.
Observa-se que, da ocorrência do alegado vendaval e forte chuva à data da lavratura do
auto-de-infração transcorreram mais de 10 meses, prazo mais do que suficiente para a
regularização da documentação perdida, e a autuada cm nenhum momento esclarece
porque não providenciou a RECONSTITUIÇÃO dos documentos c livros destruídos.
O conceito de força maior não é unânime na doutrina pátria, devendo-se utilizar o
disposto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002): “O
caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir". Assim, temos que força maior é quando não se pode evitar
ou impedir os efeitos do ocorrido.
Entendo que não se aplica ao caso o conceito de caso fortuito ou força maior, uma vez
que a empresa ao optar por guardar os seus documentos cm local vulnerável assumiu os
riscos de eventual acontecimento. A documentação deve ser guardada em locais
seguros.
Há que se acrescentar também que nenhum artigo da Lei n° 8.212/91 prevê a exclusão
da penalidade ou a sua redução por motivo de força maior ou caso fortuito, alheio à
vontade da empresa, de modo que permanece a infração ocorrida tal como registrado no
AI.
A argumentação de que o relatório de autuação apresenta descrição numérica dos autos
de infração diversa das constantes nos referidos autos, fato que confundiu bastante o
entendimento da Impugnante quando da elaboração da defesa, é inconsistente, uma vez
que não foi comprovada pela impugnante. Pelo contrário, verifica-se que a
fundamentação legal da autuação está em perfeita harmonia à descrição legal e sua
respectiva numeração.
Também não prospera a argumentação de que os documentos não apresentados
pertencem a empresas distintas da autuada, uma vez que o Relatório Fiscal, fls. 06.
relaciona os documentos que foram solicitados, os quais são próprios da empresa.
Inconstitucionalidade da multa aplicada
Em relação ao argumento do recorrente de que é inconstitucional a multa de
ofício, por ser confiscatória, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula
CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000300/2008-05

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
.Juros Selic
No tocante à taxa Selic, aplicada no lançamento, insta destacar as Súmulas de nos
04 e 108 deste Tribunal, de caráter vinculante, que demonstram a correção do lançamento
realizado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Quanto à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo que
não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam
a decisão deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital